Tribunal: STF
Processo: AI 669137
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-10-08
Data de publicação: 2008-10-08

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Ausência de
   peças obrigatórias à formação do instrumento (art. 544, § 1º,
   CPC). Cópia da procuração outorgada aos patronos do agravado.
   Cópia da certidão de publicação da decisão agravada. 3. Ônus de
   fiscalização do agravante. Precedentes. 4. Juntada extemporânea.
   Desconsideração. Preclusão consumativa. 5. Agravo regimental que
   se nega provimento.